Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712528-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: I. B. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROSIANE MEIRE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Esclareça a Agravante se os procedimentos indicados pela equipe médica foram devidamente realizados e se o atendimento ambulatorial prosseguiu após a realização do cateterismo noticiado na petição Id. 17669563. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora